Tribunal: TJDFT
Processo: 0754063-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754063-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por José de Ribamar Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 179360079 do processo n. 0765399-12.2023.8.07.0016) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo agravante contra BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. (agravados), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, consistente na limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados e dos mútuos bancários contratados ao limite estabelecido na Lei Distrital n. 7.239/2023, ou, subsidiariamente, ao percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida. Em suas razões recursais (ID 54600279), narra o agravante ser servidor público aposentado do Governo do Distrito Federal, percebendo mensalmente remuneração bruta no valor de R$9.840,35 (nove mil oitocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), e líquida de R$3.920,80 (três mil novecentos e vinte reais e oitenta centavos). Afirma que, em razão de dificuldades financeiras, contraiu diversos empréstimos bancários perante o banco réu, de modo que possui, atualmente: (i) 5 (cinco) empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais, somados, perfazem prestação mensal no valor de R$2.908,86 (dois mil novecentos e oito reais e oitenta e seis centavos); (ii) 1 (um) empréstimo em conta corrente, decorrente de novação de dívida, por meio do qual opera-se desconto mensal no montante de R$1.908,15 (mil novecentos e oito reais e quinze centavos); e (iii) e 1 (uma) dívida de cartão de crédito BRB, também com desconto em conta, no importe de R$1.682,44 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Sustenta que a soma dos descontos oriundos dos referidos mútuos bancários celebrados perante o banco agravado supera seu limite de margem consignável, bem como o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital n. 7.239/23, comprometendo, portanto, seu mínimo existencial. Alega que é “inviável para o Agravante pagar todos os compromissos financeiros assumidos e os seus gastos mensais para a sua subsistência e de sua família”. Aponta que “o Banco Réu, vem se aproveitando da situação financeira do Autor de forma predatória, oferecendo-lhe, de forma irresponsável, empréstimos e créditos acima da capacidade de pagamento de Autor que o levaram ao superendividamento”. Defende, ainda, a presunção de constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023, e cita as disposições relativas ao processo de repactuação de dívidas do consumidor que se encontra em situação de superendividamento (arts. 54-A, 54-D, e 104 e ss., todos do CDC). Salienta, por fim, a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, bem como a restituição de eventuais valores descontados a maior, desde a publicação da Lei Distrital n. 7.239/2023 (27 de abril de 2023). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Ausente preparo, ante o teor da decisão informada ao ID origem 180063501. Decisão de ID 54639031 indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência. Ao ID 54833413 o agravante informa ter desistido da ação. Sem contraminuta ao recurso, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, após pedido de desistência da parte autora/agravante (ID origem 183224241), o Juízo de origem proferiu sentença (ID 183239508 dos autos n. 0765399-12.2023.8.07.0016) julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. O dispositivo da citada sentença foi assim redigido: Vistos etc. JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO requereu a desistência da ação proposta contra BANCO DE BRASÍLIA SA e outros. A parte requerida não foi citada. É o relatório do necessário. DECIDO. Não tendo havido citação, homologo o requerimento de desistência do feito. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem mérito, com base no disposto no Art. 485, Inciso VIII, do NCPC. A parte autora arcará com eventuais custas remanescentes, em consonância com o art. 90 do NCPC. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para comunicar à e. relatora dos AGI's n. 0754063-59.2023.8.07.0000 e n. 0750996-86.2023.8.07.0000 acerca da presente sentença. Cancele-se a audiência anteriormente marcada. Sem honorários. Após o trânsito em julgado da presente sentença, pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquive-se o processo. P.R.I. Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença impacta o objeto do presente recurso, qual seja, o pedido de antecipação de tutela. Destarte, em razão da prolação de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO À PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. 3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar. 4. Trata-se de medida cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado. 5. Ausência de julgamento ultra petita. 6. Recurso especial improvido. (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) Sobre a questão, vale a transcrição da clara lição de precedente deste Tribunal, de relatoria do eminente Des. Arnoldo Camanho, ad litteris: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.928391, 20150020276765AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 242/273) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e do inc. XIII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206